Tribunal: STF
Processo: ARE 1455241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO. RECOLOCAÇÃO. LÁPIDE NO JAZIGO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONSIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ocorre que, no caso dos autos, a lápide permaneceu por 18 meses no jazigo sem qualquer oposição da administração do cemitério, que sequer enviou as Autores, ora Apelados, comunicado informando o suposto desacordo do desenho da lápide com as normas estabelecidas no contrato. 2.Evidente, portanto, que os Autores, ora Apelantes, colocaram a lápide de boa-fé, com a intenção de homenagear a filha falecida, situação que se consolidou no tempo, ante a concordância tácita da administração, que, por quase dois anos, nunca se insurgiu contra a lápide. 3.Nesse sentido, o Código Civil é claro ao afirmar que: "Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, se não for necessária a declaração de vontade expressa." 4.Ressalte-se que, da análise das fotos colacionadas aos autos, percebe- se que os Apelados repetiram no túmulo da filha costume consolidado em outras sepulturas do cemitério, que também apresentam a lápide vertical e outros adornos.(fls.51164) 5. In casu, a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta indubitável natureza consumerista, a ensejar a incidência das normas e princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, lei de ordem pública e de relevante interesse social. 6. 0 presente caso é, portanto, de responsabilidade objetiva, decorrente do risco das atividades empresariais, quer dizer, do "risco criado, isto é, o risco de dano a direito alheio resultante da atividade (empresarial)". (V. ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, ob. cit., p. 00). 7. In casu, a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta indubitável natureza consumerista, a ensejar a incidência das normas e princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, lei de ordem pública e de relevante interesse social. 8. 0 presente caso é, portanto, de responsabilidade objetiva, decorrente do risco das atividades empresariais, quer dizer, do "risco criado, isto é, o risco de dano a direito alheio resultante da atividade (empresarial)". (V. ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, ob. cit., p. 400). 9. Ademais, é patente que os Autores, ora Apelados, sofrem psicologicamente com a retira arbitrária da lápide do jazigo da filha, de modo que, não se trata a apenas de mero dissabor, mas de sentimento profundo de tristeza e dor ocasionado pela prestação defeituosa do serviço pela empresa Apelante. 10. Nesse sentido, levando-se e consideração o potencial econômico da empresa Apelante e a extensão do evento danoso, entendo acertado o valor : i) de R$1.000,00 (mil reais), atribuídos aos danos materiais, relativos ao conserto da lápide danificada pela administração do cemitério; ii) de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixado a título de danos morais, por entender que o referido valor se apresenta de forma justa na espécie, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico de um lado e, do outro, ao caráter reparador. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente